Tribunal: TJPA
Processo: 0000945-78.2007.8.14.0046
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-23

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000945-78.2007.8.14.0046
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE RONDON DO PARÁ (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: DARCIZIO FURLAN (Adv. Fernando Valentim de Souza Junior)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões e se encontra respaldada no conjunto probatório produzido.
2. Não havendo nos autos provas seguras e suficientes de autoria delitiva, a decisão do Júri Popular se mostra condizente com a realidade posta, não sendo possível sua reforma sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, somente porque não acolheu a tese acusatória.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos
, conforme voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 14 a 21 do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença prolatada pelo Juízo de direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará que, após decisão do Tribunal do Júri, proferiu sentença absolvendo o réu.

Segundo consta da inicial:
(...) no dia 04/06/2007, o recorrido Darcízio Furlan, conhecido por ¿DIDICO¿, contratou Vivaldo Pereira de Oliveira para assassinar a vítima, Gilson Bispo de Oliveira, pela quantia de R$400,00 (quatrocentos reais), em virtude de que esta mantinha uma relação amorosa com a ex-companheira de Darcizio, Juailde Viera dos Santos, a qual, também, possui uma filha com este.
No dia seguinte, por volta de 23h, Vivaldo, acompanhado do recorrente Wemerson Barbosa Dias e do denunciado Alex Dias de Oliveira, dirigiu-se à residência da vítima, para preparar-lhe uma emboscada. Quando a vítima abriu a porta dos fundos, que dá acesso ao banheiro da casa, foi surpreendida por Vivaldo, o qual efetuou um disparo contra seu alvo, atingindo-o no braço esquerdo.
Mesmo ferida, a vítima travou luta corporal com Vivaldo e, utilizando-se de um facão golpeou aquele na cabeça, provocando-lhe a morte. Em seguida a vítima pediu para Juailde chamar pela polícia, pois Wemerson e Alex ainda estariam rodeando a casa, tendo um deles, inclusive, efetuado um disparo de arma de fogo. Felizmente, em virtude dos gritos de Juailde, aqueles se evadiram do local, sendo detidos, posteriormente, pela polícia. (...)¿

Após regular instrução, o magistrado
a quo
pronunciou o recorrido pelo delito tipificado no art. 121, §2º, I e IV c/c art. 29 caput e art. 14, II Código Penal Brasileiro (sentença de pronúncia às fls. 233/239, vol. I).

O réu foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 08/06/2011, tendo, o Conselho de Sentença (termo de votação à fl. 451), absolvido o réu, na medida em que não reconheceu a autoria delitiva, constando sentença absolutória à fl. 458.

Inconformado, o Ministério Público interpôs a presente apelação (fl. 457), onde pede que seja anulado o julgamento, alegando contrariedade às provas dos autos, por entender haver prova contundente de que o apelado foi o autor intelectual do delito, apontando sua confissão extrajudicial e a declaração do corréu Wemerson (também absolvido) de que, quando estavam presos na Delegacia, o apelante teria confessado o delito (razões às fls. 462/471).

Em contrarrazões (fls. 473/483), a Defesa manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (fls. 490/495).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 23/02/2018.

É o relatório, que encaminhei à revisão em 09/03/2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

O Ministério Público busca a anulação do julgamento pelo Júri Popular, pois, a seu ver, a decisão que absolveu o réu é contrária às provas dos autos.

Anoto não lhe assistir razão.

Com efeito, apesar de se admitir a mitigação do princípio da soberania dos vereditos, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária às provas colacionadas nos autos, para que o réu seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, entendo não ser esse o caso dos autos, de vez que, ao contrário do que afirma o recorrente, não há prova contundente de autoria delitiva.

Relembrando os fatos, tem-se que a vítima Gilson Bispo de Oliveira sofreu uma tentativa de homicídio em sua casa, quando recebeu um disparo de arma de fogo efetuado por Vivaldo Pereira de Oliveira, porém, conseguiu reagir e matar o atirador. A vítima afirma que havia mais dois comparsas junto com o atirador, os quais, porém, conseguiram fugir.

Posteriormente, os dois supostos comparsas foram localizados e presos, porém, foram absolvidos pelo júri popular, decisão contra a qual não houve recurso.

De outra banda, o ora recorrido foi apontado como mentor intelectual do delito, responsável por contratar Vivaldo, sendo que a Corte Popular decidiu por rejeitar a apontada autoria.

O Ministério Público afirma que há provas de autoria, na medida em que o réu confessou na delegacia o delito (fl. 32, Vol. I) e o corréu Wemerson teria ouvido sua confissão quando estavam presos, juntos (fls. 444/445).

Ocorre que, ao ser ouvido em juízo (fls. 62/63, vol. I), o recorrido se retratou, afirmando que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia, que não prestou depoimento na delegacia de polícia e que ¿(...)
perguntado o motivo pelo qual confessou a prática do crime na delegacia de polícia, declarou o depoente que não confessou nada, que só bateram um documento, que não leram nada para o depoente (...)¿
.

Também é relevante o fato de que os Policiais Civis Mauro Antonio de Sousa das Neves e Tasmanio de Leccon Oliveira dos Santos afirmaram em juízo (fls. 84/90, vol. I) que, em nenhum momento, Darcízio confessou a encomenda da morte de Gilson.

Ao lado disso, o recorrido foi apontado como suspeito pela vítima Gilson e sua esposa Juailde, apenas em razão de desentendimentos pessoais, os quais, porém, não foram ouvidos em juízo, nem na fase instrutória nem no Tribunal do Júri, vez que não localizados.

Some-se ao quadro, ainda, o fato de que, ao contrário do que afirma o Ministério Público, o corréu Wemerson não declarou ter ouvido Darcízio confessar o delito, mas, apenas
¿(...) que na delegacia
teve conhecimento
de que Darcízio havia confessado o crime (...)¿,
afirmação esta que é muito diferente daquela.

Ressalto que, por ocasião do julgamento pelo Júri Popular, apenas o referido corréu Wemerson foi ouvido em plenário. O recorrido Darcízio não foi ouvido, as vítimas não foram ouvidas e nenhuma testemunha foi ouvida.

Nessa esteira, conforme relatei,
ao serem questionados se o recorrido foi o autor intelectual do crime
, ou seja, se ele contratou terceiros para matar Gilson,
os jurados responderam que não.

Diante desse cenário e, após análise acurada dos autos, concluo que não há prova segura da autoria delitiva imputada ao recorrido, evidenciando que a decisão dos jurados
não
é contrária aos autos e, portanto, não merece reforma, sob pena de afronta à imperativo constitucional.

É cediço que as provas produzidas nos autos pela promotoria e pela defesa são de igual valor perante os jurados, cabendo a estes valorá-las de acordo com a sua convicção pessoal.

A decisão prolatada pelo Conselho de Sentença é soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatório que a dê suporte, sendo certo que a decisão contrária à prova dos autos é aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que não se constata no caso em tela.

Sobre o tema, anota Júlio Fabbrini Mirabete:
¿Trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito da causa, em que o error in judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, pois se dissocia integralmente da prova dos autos. (...). Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada (...)¿ (Código Penal Interpretado. 11ª ed. 2003. p. 1488).

A jurisprudência é pacífica nesse sentido, conforme ementa do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, verbis:
¿HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM PELA EXISTÊNCIA DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO-OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE VERSÕES CONFLITANTES. OPÇÃO PELA VERSÃO ACUSATÓRIA. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDITOS EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO. 1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. 2. A opção dos jurados por uma das versões, a qual julgaram mais convincente, não configura contradição manifesta à prova dos autos. 3. Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art. 593, inciso III, do CPP, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória. Precedentes. 4. Recurso provido para cassar o acórdão impugnado, restabelecendo-se a decisão dos jurados, pela absolvição do recorrente.¿ (destaquei) (STJ, REsp 1814637 / RN, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJe 03/09/2019)

Dessa forma, tudo o que consta dos autos deixa-me convicto de que a decisão do Júri Popular foi condizente com a realidade posta, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, somente porque não acolheu a tese acusatória.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 21 de setembro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator